Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: direito administrativo e constitucional. recurso inominado. infração de trânsito. transferência da pontuação ao real infrator. preclusão administrativa. possibilidade pela via judicial. presunção de boa-fé. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito da primeira para a segundo requerente.
2. O fato relevante. As recorrentes sustentam que foi realizada a indicação de real infrator, todavia, a segunda requerente não conseguiu realizar o aceite pelo aplicativo, mas confirma que era ela quem conduzia o veículo de sua filha quando o automóvel foi autuado por duas vezes, n. FT00627202 e KK00617500. Requerem a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se cabe a transferência das autuações n. FT00627202 e KK00617500 para a segunda requerida, que reconhece ser real infratora.
III. Razões de decidir
4. Na hipótese dos autos, a primeira requerente pretende transferir a pontuação e responsabilidade de duas infrações para a segunda requerente. Ambas as partes confirmam que a segunda requerente era a condutora do veículo e real responsável pelo cometimento das infrações atribuídas automaticamente à proprietária do veículo.
5. Nos termos do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
6. Não obstante o decurso do prazo e a presunção relativa de legitimidade dos atos públicos, verifica-se que na esfera administrativa basta a indicação do real infrator para que se proceda a transferência, uma vez que a autuação não se deu de forma pessoal com a identificação inequívoca do real infrator pelo agente público, mas sim atribuída automaticamente ao proprietário do bem. Com efeito, não se justifica a imposição de óbice ou instrução probatória na esfera judicial, que não seriam exigidas na esfera administrativa para concretização do mesmo pedido, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
7. Ressalta-se que, além da possibilidade de o pedido judicial, verifica-se a verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial, haja vista a concordância expressa da segunda requerente (ID 63096335) de que conduzia o veículo no momento das infrações. Ademais, não há indícios de tentativa de fraude ou outros interesses escusos, de modo que deverá prevalecer a presunção de boa-fé das requerentes. Precedentes: Acórdãos 1894221; 1743224.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, determinando-se ao recorrido que promova a transferência da pontuação decorrente dos autos de infrações n. FT00627202 e KK00617500, lançada em nome da proprietária (primeira requerente), para a segunda requerente, isentando a proprietária dos efeitos da infração.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 257, § 7o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894221, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 22/7/2024; Acórdão 1743224, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, j: 14/8/2023.